Tribunal: TJSP
Processo: 0029710-31.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos materiais em face da concessionária de serviço público. Valor dado à causa inferior a 60 salários-mínimos. Concessionária ré não se enquadra no rol taxativo de legitimados passivos previsto no rol taxativo do art. 5°, inc. II, da Lei 12.153/2009. Incidência da Súmula no 165 deste E. Tribunal de Justiça e do art. 39 do Provimento CSM

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos materiais em face da concessionária de serviço público. Valor dado à causa inferior a 60 salários-mínimos. Concessionária ré não se enquadra no rol taxativo de legitimados passivos previsto no rol taxativo do art. 5°, inc. II, da Lei 12.153/2009. Incidência da Súmula no 165 deste E. Tribunal de Justiça e do art. 39 do Provimento CSM no 2.203/2014. Incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Demanda que trata de responsabilidade civil extracontratual por falha na prestação de serviço público. Matéria que é de direito público. Precedentes deste C. Órgão Especial. Competência da Câmara da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça. (art. 3o, inc. I, item 7, "b" e 13, da Resolução no 623/13 do TJSP). Conflito procedente, reconhecida a competência da 6a Câmara de Direito Público (suscitada).